Tribunal: STF
Processo: ARE 1493801
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339); (c) o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES); e (d) a análise de tal questão demanda o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que, […] diferentemente do consignado na respeitável decisão, o Agravante demonstrou, em tópico próprio e de maneira suficiente, a repercussão geral das temáticas suscitadas no recurso extraordinário. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    7. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    IV. Dispositivo



    8. A decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos pontos versados no Recurso Extraordinário e no subsequente Agravo, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas.



    9. Agravo interno a que se nega provimento.



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 93, IX, 102, III, “a”, 102, § 3º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Civil, art. art. 1.035, § 2º; Súmula do STF, enunciado nº 279; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência citada: AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007; AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; RE 625.263-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 6/6/2022.